Tribunal: TJBA
Processo: 0000329-06.2014.8.05.0002
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000329-06.2014.8.05.0002 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: AILTON GOMES FERREIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos com o objetivo de rediscutir o conteúdo do acórdão, sem a devida indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme exigido pelo art. 1.022 do CPC. A peça recursal não aponta qualquer vício formal do julgado, limitando-se a expor inconformismo com o desfecho da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é admissível o conhecimento dos embargos de declaração que deixam de indicar, de forma objetiva, a ocorrência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A jurisprudência consolidada do STJ afasta o conhecimento dos embargos quando a petição recursal não indica, de forma clara e objetiva, qualquer dos vícios que justifiquem a sua interposição, revelando-se mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão. A ausência de fundamentação mínima inviabiliza a compreensão da controvérsia e atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do STF, sendo manifesta a inadmissibilidade do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração não conhecidos. Tese de julgamento: A ausência de indicação de qualquer dos vícios de fundamentação previstos no art. 1.022 do CPC impede o conhecimento dos embargos de declaração. A interposição de embargos de declaração com finalidade meramente infringente e sem respaldo em vício formal configura tentativa indevida de rediscussão do mérito e deve ser rejeitada liminarmente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023; STF, Súmula 284. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no CC n. 205.919/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 10.09.2025, DJEN 15.09.2025; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 2.445.024/PR, Rel.ª Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 26.08.2025, DJEN 01.09.2025; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 2.642.547/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 09.09.2025, DJEN 15.09.2025. Vistos, relatados e discutidos este recurso de embargos de declaração nos autos da apelação n. 0000329-06.2014.8.05.0002, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado AILTON GOMES FERREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em não conhecer do integrativo, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator 05